Tribunal: TJDFT
Processo: 0001352-03.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPAROS DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 14 E 15 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. Na espécie, inviável a aplicação do princípio da consunção, porquanto comprovado que a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido consumou-se em contexto fático diverso do delito de disparo de arma de fogo.
2. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que condenou o apelante nas sanções dos artigos 14 e 15 da Lei no 10.826/2003, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima.